Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-31.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DISPOSITIVO CONTRACEPTIVO ESSURE. LAUDO PERICIAL. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, na forma do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, aplicando-se a teoria do risco administrativo, através da qual exsurge a obrigação estatal de indenizar sempre que vier a causar prejuízo a terceiros, sendo imperiosa, para este fim, a comprovação do dano e do nexo causal.
2. De acordo com o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade civil do Estado, tanto na prática de conduta comissiva, quanto omissiva, deve ser pautada pela teoria do Risco Administrativo. Precedentes.
3. O laudo pericial elaborado em juízo tem por finalidade oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, a fim de subsidiar o juízo na solução da controvérsia.
4. No sistema processual brasileiro vige o princípio da persuasão racional, sendo o magistrado o destinatário final da prova, a quem cabe analisar a conveniência e necessidade da sua produção. Através do princípio do livre convencimento motivado, lhe é permitido valorar livremente o conjunto probatório trazido aos autos.
5. A partir do Laudo Pericial produzido em juízo, restou comprovada a violação ao direito à saúde e à integridade física e psíquica da autora, em face da lacuna no dever do Estado em lhe prestar informações e lhe oferecer tratamento adequado e oportuno; configurando-se, assim, a conduta omissiva e negligente do ente público em não proporcionar o devido acompanhamento médico à paciente, especialmente, após o implante do dispositivo Essure em seu organismo, motivo pelo qual faz jus à indenização.
6. O dano moral, passível de indenização, é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano.
6.1. O dano moral, no caso, é in re ipsa, uma vez que é presumível o profundo abalo psicológico da autora decorrentes dos problemas advindos da inserção do método contraceptivo Essure.
7. Em virtude da inexistência de parâmetros legais para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, para este fim, levar em consideração, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão dos danos e a gravidade da conduta do ofensor.
8. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja afastado o quantum indenizatório fixado.
9. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.